Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705347-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA SILVA FURTADO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, GIOVANNA SILVA FURTADO, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, na ação de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente n. 0701954-08.2023.8.07.0020 ajuizada em face do NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID 148799783 do processo referência): Trata-se de tutela provisória de urgência em caráter antecedente formulada visando determinar que à parte requerida que se abstenha de efetuar a suspensão de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 570243, bem como deixe de efetuar a inscrição da autora em bancos de dados de inadimplência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. Nesse contexto, não identifico a probabilidade do direito, vez que necessária ampla dilação probatória a fim de se averiguar se o houve o efetivo consumo e a pertinência da cobrança realizada, já que a princípio consta informação nas faturas de um aumento na faixa de consumo, bem como o parcelamento de débitos (ids. 148481687 e 148481694), sendo, portanto, necessária a efetivação do contraditório e da ampla defesa. Não bastasse, admite-se a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência, havendo a proibição apenas quando motivada por dívida antiga, vencida há mais de 90 dias do corte (art. 172, inc. I e § 2o, da Resolução no 414/2010/ANEEL), o que não é o caso do presente feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A parte autora deverá formular o pedido principal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 303, § 1°, I, § 2o, CPC). (...). (Grifos do original). Nas razões recursais (ID 43646302), a agravante alega que: (i) “a probabilidade do direito resta demonstrada pela juntada dos documentos em anexo a inicial, sobretudo faturas anteriores da residência da parte Autora e as faturas e comprovantes de cobranças indevidas, não apresentando nenhuma justificativa ou motivo lógico para aumento tão súbito em sua fatura, o qual alega a parte agravada se tratar de um suposto ‘refaturamento’, além disso, a inexistência de procedimento administrativo prévio, ausência de notificação prévia da parte Autora, bem como inexistência de realização de qualquer perícia técnica a fim de verificar as alegações de refaturamento ou irregularidades supostamente existentes”; (ii) “ainda que se considere algum aumento no consumo de energia, pela lógica, tal diferença de consumo jamais levaria a um aumento absurdo da conta de energia, tal como cobrada pela parte Agravada”; (iii) “o parcelamento do débito, citado pelo juízo a quo como motivo para negar o pedido de tutela de urgência, como já explicado anteriormente, trata-se de parcelamento realizado automaticamente pela concessionária de energia, sem qualquer anuência, contraditório ou processo administrativo prévio”; (iv) “quanto ao perigo de dano, in casu, referido perigo restou demonstrado, visto que, a ausência de regularidade na referida cobrança, bem como o seu alto valor, impedem o pagamento das faturas geradas e cobradas em desfavor da parte Agravante, sendo que, é consectário lógico e de conhecimento comum que, o não pagamento de faturas de energia gera a iminência de corte de energia elétrica pelas concessionárias prestadoras de tal serviço”; (v) “se trata de um imóvel residencial, em que vive uma família, sendo que o consumo de energia elétrica se dá no âmbito familiar e para uso para atividades diárias”; e (vi) “inexiste qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, caso a presente demanda seja julgada improcedente, a Agravada poderá se valer dos meios legais para cobrar a suposta dívida sem qualquer tipo de óbice”. Assegura, ainda, que estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de “seja concedida a tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente, inaudita altera pars, nos termos do artigo 305 do Código de Processo Civil, determinando à parte Requerida que se abstenha de efetuar a suspensão de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 570243 de propriedade da parte Autora, conforme faturas juntadas em anexo, principalmente com referência as cobranças de R$ 4.822,37 em sua fatura residencial com vencimento em 13/01/2023, a cobrança de R$ 6.060,06 referente a uma fatura com vencimento em 13/12/2022, a cobrança de R$ 7.382,59 referente fatura com vencimento em 31/01/2023, e uma cobrança de R$ 5.747,70 referente a fatura com vencimento em 17/02/2023, tendo em vista o grave prejuízo que tal suspensão poderá causa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando sua capacidade econômica, bem como sejam oficiados os órgãos de proteção ao crédito para que se abstenham de efetuarem a inscrição da Autora em seus bancos de dados de inadimplência no que toca as cobranças mencionadas acima, até final julgamento da lide e avaliação da regularidade ou não da cobrança efetuada, até final julgamento do presente recurso”. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 43646303 / 43646305). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Ao que se infere dos autos, a medida pleiteada pela agravante se refere à tutela cautelar antecedente, a qual é espécie do gênero da tutela de urgência. Consoante os arts. 300 e 303, ambos do CPC[3], a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente é vinculada à demonstração da probabilidade do direito da autora, ora agravante, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como da reversibilidade dos efeitos da medida. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SOCIEDADE EMPRESARIAL. CASAL. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DIVÓRCIO. DIVISÃO PATRIMONIAL. COTAS SOCIAIS. DESTINAÇÃO À EX-CONSORTE. ALIENAÇÃO. SIMULAÇÃO. INVALIDAÇÃO. IMÓVEL NO QUAL SEDIADA A EMPRESA. POSSE. TRANSMISSÃO AO SÓCIO. AFASTAMENTO DE ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE. BLOQUEIO DE CRÉDITOS A RECEBER. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DIREITO. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. PLAUSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). (...). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1211975, 07055690820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A doutrina[4] esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.”. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Em que pese o esforço da agravante, por mais relevantes que sejam as suas razões e pretensões, da análise do feito, verifica-se ausente a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que, conforme as faturas de energia dos meses de julho a dezembro de 2022 apresentadas nos autos com a petição inicial, houve um aumento significativo na faixa de consumo, como também parcelamento de débitos (ID 148481685 a 148481687 do processo referência). Dessa forma, como bem pontuou o d. Juízo de origem, faz-se necessária a dilação probatória, mediante o crivo do contraditório e ampla defesa instrutória, com apuração das causas e consequências indicadas. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. [4] Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.